Tribunal: TJES
Processo: 5005171-82.2023.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Repetição de indébito
Data de julgamento: 2024-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005171-82.2023.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BENILTON BARRETO DE SOUZA
RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5005171-82.2023.8.08.0021

RECORRENTE:

BENILTON BARRETO DE SOUZA
.

RECORRIDO:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. MILITAR DA RESERVA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA, AGORA RESTRITO AOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO À REGIME JURÍDICO. TEMA 41 DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Trata-se de ação de repetição de indébito ajuizada por BENILTON BARRETO DE SOUZA em face do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM
.

Em síntese, a parte autora sustenta que é policial militar da reserva remunerada. Aduz que contribui à previdência dos servidores estaduais no importe de 14%, valor cobrado acima do teto da previdência do INSS, todavia, após a edição da Lei Federal 13.954/2019 ficou estabelecida a incidência da contribuição previdenciária sobre a totalidade dos vencimentos. Alega que deve ser aplicada a alíquota de 14% sobre o que exceder o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social, na forma da legislação estadual.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

[...] Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos autorais, resolvendo o mérito na forma do art. 487, inciso I do CPC.

Irresignada com a sentença no ID 6986642, a parte autora interpôs Recurso Inominado, argumentando que é ilegal cobrança de contribuição previdenciária, com base em dispositivo legal declarado inconstitucional pela Suprema Corte, como pretende fazer a requerida, visto a inconstitucionalidade do artigo 24-C, do Decreto-Lei 667/1969, inserido pela Lei 13.954/2019. Assim, pretende a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido inicial.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita ao recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

De início, convém destacar que, com a Reforma da Previdência, a Emenda Constitucional nº 103/2019 ampliou a competência privativa da União para editar normas gerais sobre inatividade e pensões dos militares estaduais, advindo a Lei Federal nº 13.954/2019, que, dentre outras providências, dispõe sobre o Sistema de Proteção Social dos Militares.

A referida Lei alterou o Decreto-Lei nº 667/69, para determinar a incidência de contribuição previdenciária sobre a totalidade da remuneração dos militares estaduais, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, com a mesma alíquota de contribuição estabelecida para as Forças Armadas (art. 24-C e D).

Em simetria à Lei Federal nº 13.954/2019, adveio a Lei Complementar Estadual nº 943/2020 que criou o Fundo de Proteção Social dos Militares – FPS, passando a prever a contribuição obrigatória e mensal no percentual de 9,5% (nove vírgula cinco por cento) sobre a remuneração e proventos dos servidores públicos militares.

Nesse sentido, com a publicação da Lei Complementar nº 943/2020 (com base na Lei Federal 13.954/2019) passou-se a não existir mais a previsão de isenção de contribuição para o Fundo de Proteção Social (FPS).

Assim, a partir de então, entendeu-se por não haver mais amparo jurídico a isenção outrora concedida aos inativos, de forma que poderia o Instituto de Previdência efetuar, nos proventos de aposentadoria do servidor, o desconto da contribuição do Fundo de Proteção Social dos Militares – FPS.

Isto é, com a reforma no regime de previdência dos militares, promovida no âmbito Federal, adotada pelo legislador Estadual com a edição da Lei Complementar nº 943/2020, tem-se que não se beneficia mais o servidor militar da isenção do artigo 40, § 3º da Lei Complementar Estadual nº 282/2004 pois aplica-se somente aos servidores públicos civis do Estado do Espírito Santo, não mais se estendendo aos militares estaduais.

Deve-se sobrelevar que o Estado do Espírito Santo, no exercício de sua competência legislativa, editou uma lei própria, e que por essa razão
a incidência da alíquota prevista na Lei Federal passou a ocorrer por efeito da
legislação local
.

E mais, convém destacar que no julgamento do RE 563.965, de relatoria da Ministra Carmem Lúcia, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 41), o Supremo Tribunal Federal adotou entendimento de que não há direito adquirido a regime jurídico, desde que obedecido o princípio da irredutibilidade de vencimentos. Sendo fixada a seguinte Tese:

“I - Não há direito adquirido a regime jurídico, desde que respeitado o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos; II - A Lei complementar 203/2001, do Estado do Rio Grande do Norte, no ponto que alterou a forma de cálculo de gratificações e, consequentemente, a composição da remuneração de servidores públicos, não ofende a Constituição da República de 1988, por dar cumprimento ao princípio da irredutibilidade da remuneração.”

Portanto, os servidores ativos e inativos não têm direito adquirido a regime jurídico, sendo que o sistema previdenciário possui caráter contributivo e solidário. Por isso, eventual modificação nas alíquotas das contribuições previdenciárias pode alcançar os agentes inativos.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95,
todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da assistência judiciária gratuita.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)